Tribunal: TJDFT
Processo: 0739426-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. ARTIGO 4o, LEI No 5.478/68. DATA DA FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. A melhor interpretação a ser dada ao artigo 4o da Lei no 5.478/1967 é no sentido de que os alimentos provisórios serão devidos desde a data da sua fixação e não da citação do devedor, sob consequência de ofensa ao melhor interesse da criança e à interpretação sistemática das normas civilistas sobre os alimentos. Precedentes desta eg. Corte de Justiça.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.